Tribunal: TJSP
Processo: 2097990-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097990-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GERALDO
MARQUEZINI CRUZ e PAULA YONE NAKAMURA, é agravado MESTER RAW
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097990-59.2020.8.26.0000 -Voto no 48574
2
Voto no 48.574
Agravo de Instrumento no 2097990-59.2020.8.26.0000
Agravantes: Geraldo Marquezini Cruz e Paula Yone Nakamura
Agravado: MESTER RAW PARTICIPAÇÕES LTDA.
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATÓRIA DE
ALUGUEL – Determinação de redução do valor do aluguel, em
cinquenta por cento, no período de março, abril e maio deste ano,
devido à Covid-19 - Restaurante – Restrições impostas ao
funcionamento que conduzem à redução do faturamento -
Viabilidade da medida - Fato que acarreta a redução - Agravo
improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento extraído da Ação Renovatória
promovida por Mester Raw Participações Ltda., em desfavor de Paula Yone Nakamura e
Geraldo Marquezini Cruz, em que foi concedida tutela incidental, em favor do agravado,
para estabelecer como aluguel, pelos meses de março, abril e maio, o abatimento de
cinquenta por cento do valor arbitrado naquela ação.
Estipulou-se, também, eventual prorrogação até o período da quarentena
decretado pelo Governo do Estado.
Os agravantes Paula Yone Nakamura e Geraldo Marquezini Cruz, neste
recurso, argumentam a inexistência dos elementos necessários para a concessão da tutela.
Ressaltam a necessidade de haver estipulação em acordo firmado entre as partes.
Desta maneira, pedem a reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097990-59.2020.8.26.0000 -Voto no 48574
3
Este é o relatório.
O tema posto neste agravo é tormentoso e inçado de dificuldades, pois,
devido à pandemia que estamos passando e a proibição de circulação de pessoas, os efeitos
terríveis para o comércio são de tal ordem que há necessidade de estabelecer novos valores
ao aluguel.
Realço que as decisões com fundamento na necessidade de modificar o
despacho que altera o valor do aluguel são eminentemente casuísticas. Não há como impor
decisão padrão, posto que há situações totalmente díspares.
A agravada é restaurante e que sofreu grande impacto em suas vendas.
Desta forma, a redução em cinquenta por cento, durantes os meses
estipulados na decisão, que foram os mais cruéis, não pode ser entendida como
desarrazoada nem teratológica. Ao contrário, reflete a crise que passa a agravada.
Observo, de outra forma, que não há noticia nos autos de que houve a
extensão daquela medida. Portanto, neste Agravo, somente se analisa o período descrito no
despacho.
Em síntese, por entender inexistir fato que conduza ao reconhecimento de
que a medida não foi apropriada, afasto a sua procedência.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator